Tribunal: TJPA
Processo: 0031633-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0031633-47.2014.8.14.0301
AUTORIDADE: ANDRE LUIZ CARDOSO CARIM, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

AUTORIDADE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA, ANDRE LUIZ CARDOSO CARIM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE INDEF
E
RIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em razão da falta de demonstração da mudança da situação econômica do recorrente após o acórdão recorrido.

2
. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo
interno
em recurso
especial

em
a
pelação
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador

Ronaldo Marques Valle

(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Afirm
ou
impedimento/suspeição
o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém (PA),

registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM A
PELAÇÃO

0031633-47.2014.814.0301

AGRAVANTE:
AMANHA INCORPORADORA LTDA. E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO:
ANDRÉ LUIZ CARDOSO CARIM

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

A
agravante interpôs recurso
especial
(
Id.
3640876
),
pendente de análise em razão da decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, a qual determinou a realização do preparo recursal em dobro, sob pena deserção, além da regularização
da representação processual

(Id.
3762520
)
.

Contra tal decisão, foi interposto o presente agravo interno
(Id.
3837092
)
, alegando o agravante
, em síntese,
“que
já havia

demonstrado a impossibilidade de recolhimento das custas recursais à época da distribuição do

recurso, que inclusive colacionou em suas razões decisões proferidas em processos nos quais figuram

empresas integrantes do grupo econômico da PDG, em que foi concedida a justiça gratuita,

justamente por conta do processo
recuperacional
pelo qual passam as empresas
”
.

Apresentaram-se as

contrarrazões (
Id.

4
4
89089
)
.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM A
PELAÇÃO

0031633-47.2014.814.0301

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Na decisão agravada, foi corretamente aplicad
o o entendimento da
jurisprudência
predominante do
Superior
Tribunal de Justiça de que
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência

judiciária gratuita
, desde que
comprovada a precariedade de sua situação

financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade (Súmula n. 481/STJ).

Na hipótese, a decisão que indeferiu a gratuidade (Id.

3762520
)
, se baseou no fato de a agravante
, até então, não
ser
beneficiária de assistência judiciária,

não
demonstrando
mudança da sua situação econômica após o acórdão recorrido
, até porque este foi proferido em 2020 e a recuperação judicial data de 2017
.

Com efeito, evidencia-se que

a empresa agravante não comprovou de forma estreme a alegada impossibilidade

financeira para arcar com custas e despesas processuais, a justificar o acolhimento do

pedido de gratuidade judiciária.

Por fim,
ainda
segundo o entendimento jurisprudencial
do
Superior
Tribunal de Justiça
, "a

circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019).

Também nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃODO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes.

2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

6. Agravo interno a que nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019)
.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Caso ultrapassado o prazo recursal
in albis
,
voltem-se os autos conclusos,
em
razão de se encontrar pendente a análise da admissibilidade do recurso especial
.

Belém, 31/03/2021